Tribunal: STJ
Processo: 0048762-73.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815710 - RJ (2024/0477857-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES - RJ084913
AGRAVADO
: ANA MARIA RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.

2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.

III. Razões de decidir

4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.

IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53006612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d480c92-9c74-457d-9ebf-c68905a331b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d480c92-9c74-457d-9ebf-c68905a331b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815710 - RJ (2024/0477857-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES - RJ084913
AGRAVADO
: ANA MARIA RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.

2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.

III. Razões de decidir

4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.

IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"Verifica-se que o entendimento adotado pela Câmara está em
consonância com o do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTEGRATIVO
ACOLHIDO EM PARTE. 1. O presente recurso integrativo foi
interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão
pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC. 2. Na espécie, após análise acurada dos autos,
verificou-se que o acórdão embargado deixou de analisar a
possibilidade de admissão da Defensoria Pública da União como
custos vulnerabilis. 3. Em virtude de esta Corte buscar a essência
da discussão, tendo em conta que a tese proposta neste recurso
especial repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que
não participaram diretamente da discussão da questão de direito,
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores
potencialmente lesado e da necessidade da defesa do direito
fundamental à saúde, a DPU está legitimada para atuar como quer
no feito. 4. O acórdão embargado não foi contraditório e, com
clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que i) é
exigência legal ao fornecimento de medicamento a prévia
existência de registro ou autorização pela ANVISA; e ii) não há
como o Poder Judiciário, a pretexto de ver uma possível mora da
ANVISA, criar norma sancionadora para a hipótese, onde o
legislador não a previu. 5. A contradição que autoriza os
aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão. 6. O recurso
integrativo não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado. 7. Embargos de declaração acolhidos, em
parte, apenas para admitir a DPU como custos vulnerabilis. (EDcl
no R Esp n. 1.712.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Seção, julgado em
D Je de
"
25/9/2019,
27/9/2019.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
MUTUÁRIOS.
SISTEMA
FINANCEIRO
HABITACIONAL.
PERTINÊNCIA
SUBJETIVA.
NECESSITADOS.
SENTIDO
AMPLO. PERSPECTIVA ECONÔMICA E ORGANIZACIONAL. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a Defensoria Pública da União
detém legitimidade para propor ação civil pública em defesa de
direitos individuais homogêneos, a exemplo dos mutuários do
SFH. 2. A Defensoria Pública é um órgão voltado não somente à
orientação jurídica dos necessitados, mas também à proteção do
regime democrático e à promoção dos direitos humanos e dos
direitos individuais e coletivos. 3. A pertinência subjetiva da
Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de
interesses transindividuais está atrelada à interpretação do que
consiste a expressão "necessitados" (art. 134 da CF)
por insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXXIV, da CF). 4. Deve ser
conferido ao termo "necessitados" uma interpretação ampla no
campo da ação civil pública para fins de atuação inicial da
Defensoria Pública, de modo a incluir, para além do necessitado
econômico (em sentido estrito), o necessitado organizacional, ou
seja, o indivíduo ou grupo em situação especial de vulnerabilidade
existencial. 5. O juízo prévio acerca da coletividade de pessoas
necessitadas deve ser feito de forma abstrata, em tese, bastando
que possa haver, para a extensão subjetiva da legitimidade, o
favorecimento de grupo de indivíduos pertencentes à classe dos
hipossuficientes, mesmo que, de forma indireta e eventual, venha
a alcançar outros economicamente mais favorecidos. 6. A
liquidação e a execução da sentença proferida nas ações civis
públicas movidas pela Defensoria Pública somente poderá ser
feita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois, nessa
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

fase, a tutela de cada membro da coletividade ocorre de maneira
individualizada.
7.
Recurso
especial
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.449.416/SC,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
15/3/2016,
29/3/2016.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
JURÍDICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da
Defensoria Pública, adota exegese ampliativa da condição jurídica
de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação
aos necessitados jurídicos em geral, não apenas aos
hipossuficientes sob o aspecto econômico. Precedentes: AgInt no
R Esp 1694547/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, D Je
AgInt no R Esp 1704581/MG, Rel. Min.
23/05/2018;
Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je
R Esp
14/05/2018;
1449416/SC; Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
D Je
2. Não apresentação de argumentos suficientes
29/03/2016.
para desconstituir a decisão recorrida. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.529.933/CE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2019,
22/5/2019)
(...)
No caso concreto, o v. acórdão recorrido concluiu, de forma clara, pela
ausência de vulnerabilidade econômica ou organizacional das partes,
nos seguintes termos:
Neste diapasão, tratando-se de autos que possui apenas questão
de fato, envolvendo pequena fração de terreno, com interesse
exclusivamente pessoal dos embargantes Alexandre Antônio
Medeiros de Jesus e Carmelita Feitosa, com as partes
representadas por seus procuradores nos dois polos da demanda,
e com decisão circunscrita aos seus limites, ou seja, sem aptidão
de formar precedente em favor dos vulneráveis e dos direitos
humanos, descabe a intervenção da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis et plebis nestes embargos de terceiro.
Assim, não se admite o recurso especial, tal como orienta a Súmula n°
83 daquela Corte:
(...)
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

Além disso, o detido exame das razões recursais revela que os
recorrentes pretendem, por via transversa, a revisão de matéria de fato,
apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não
perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória,
inadequada para interposição de recurso especial. Constata-se que a
análise de tal pretensão passa pelo reexame dos fatos, esbarrando o
recurso especial no óbice do verbete sumular no 7 do STJ.
(...)
Oportuno destacar que a conclusão quanto às condições
socioeconômicas e organizacionais das partes, é feita com base no caso
concreto, nas peculiaridades da lide, e, portanto, sua análise se encontra
no âmbito fático- probatório, o que atrai a incidência do
supramencionado verbete sumular no 7 do STJ.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Relativamente à
conforme a orientação predominante
Súmula 83/STJ,
neste Tribunal Superior, para superação do óbice é necessário que o recorrente
colacione julgados deste STJ, favoráveis à sua pretensão e contemporâneos ou
supervenientes àqueles invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não foi feito.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
".
decisão recorrida
Como já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

Dito mais claramente, a defesa não impugnou devidamente a incidência
do óbice de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

É o voto.
Documento eletrônico VDA52810167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: e2f17cd5-e002-4260-a26a-a6517d556018

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.815.710 / RJ
Número Registro: 2024/0477857-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487627320228190001
02930594120098190001
202424510563
2930594120098190001
487627320228190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO : MIGUEL RODRIGUES - RJ084913
AGRAVADO
: ANA MARIA RODRIGUES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52997752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: 7bfc8af3-185b-4ba1-b41a-758107a2968d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: 7bfc8af3-185b-4ba1-b41a-758107a2968d